Tribunal: TJMT
Processo: 1018537-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018537-15.2021.8.11.0000
Impetrantes: Leonardo Dornelles Sales e Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira
Paciente: Rodrigo Bastos
Autoridade Coatora: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Bastos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e porte ilegal de arma de fogo.
Asseveram que os elementos colhidos no caderno processual são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere, até porque a vítima e a testemunha ocular em suas declarações em sede policial mencionam que o paciente não estava no momento da execução.
Afirmam que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, posto que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Clarificam que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e que não é razoável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.
Por fim, salientam que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 105560984, pp. 1-11).
Juntou documentos (Id. 105560984 a 105560986).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Inicialmente, quanto à análise da tese alusiva à negativa de autoria, impende destacar que demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via eleita, pois o habeas corpus não permite invadir a seara probatória, salvo quando demonstrado de plano o equívoco operado pela autoridade coatora, hipótese esta não verificada no caso em espeque.
Da análise que procedi dos autos, principalmente em relação à decisão que decretou a prisão preventiva, concluo que existem elementos que conduzem ao deferimento da liminar vindicada, uma vez que evidenciada a situação de constrangimento ilegal apontada, sobretudo pela total ausência de fundamentação concreta acerca dos pressupostos da prisão preventiva.
Nesse sentido, trago a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:
“Fundamentação da decretação ou da denegação da prisão preventiva será sempre fundamentado: trata-se, apenas, da obrigação do juiz, imposta pela Constituição, de emitir, sempre, decisões fundamentadas (art. 93, IX, da CF), especialmente a que determina a prisão de alguém (art. 5o, LXI, CF)” (Código de Processo Penal Comentado, Revista dos Tribunais, 2008, p. 630).
Os autos da prisão em flagrante foram levados ao conhecimento da autoridade judiciária apontada como coatora, que, por meio de uma decisão desprovida de fundamentação, converteu a prisão em preventiva, a qual transcrevo a parte que interessa:
“(...) Segundo consta da representação formulada pela autoridade policial, é necessário o acolhimento da medida para apurar as circunstâncias/autoria do homicídio tentado praticado em face de Fabricio Miguel da Silva.
Consta da representação que, rio dia 29 de agosto de 2021, na Rua José Salmen, Residencial Matias Neves, nesta cidade, indivíduos, até então não identificados, dirigiram até a residência da vítima Fabrício Miguel da Silva, momento em que efetuaram dispares de arma de fogo contra este, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade dos autores.
Consoante ao apurado, a vítima e o investigado Rodrigo se envolveram em uma discussão no dia anterior aos fatos, sendo que Rodrigo ameaçou a vítima afirmando que iria matá-la. No dia dos fatos, a vítima estava em sua residência quando chegaram três indivíduos, em duas motocicletas, e começaram acelerar os veículos enquanto chamavam a vítima. Quando a vítima saiu da residência, passou a ser agredido com um capacete, perdendo a consciência, momento em que foi atingido pelos disparos.
Apurou-se que a ação ocorreu a mando de Rodrigo, pessoa com que a vítima possuía uma animosidade, sendo um dos suspeitos identificado como Alexsandro Miranda da Silva e o terceiro indivíduo identificado como Guilherme, que fora o responsável por agredir a vítima com o capacete.
Conforme consta do relatório da autoridade requerente, o investigado Guilherme se encontra em uso de tornozeleira eletrônica, tendo o relatório de monitoramento apontado que o mesmo estava no local dos fatos, bem como foi reconhecido pelas testemunhas presenciais.
Por fim, a autoridade policial pontua que algumas questões ainda não foram solucionadas, resultando daí a imprescindibilidade da cautela pessoal para conclusão das investigações e colheita de elementos de prova.
(...)
No caso em tela, verifica-se que, a autoridade policial pleiteou a decretação da prisão temporária sob o argumento de que é imprescindível, de modo a permitir o avanço das investigações.
Deste modo, a autoridade policial sustenta que a medida cautelar de constrição de liberdade é medida extremamente necessária para garantir o sucesso da investigação policial, evitando-se, pois, que os representados deixem o distrito da culpa, visando impedir a não aplicação da lei penal, ou interfira na colheita de provas.
Pois bem, compulsando detidamente os autos, vislumbro que, de acordo com a Autoridade Policial, em que pese o procedimento investigativo ainda não encontrar-se concluído, é certo que há prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termos de reconhecimento fotográfico, laudo pericial de lesão corporal), bem como é inconteste a presença dos indícios de autoria. Uma vez que as testemunhas ouvidas foram unânimes em apontar os investigados Guilherme e Alexsandro como os autores do delito.
(...)
Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.
Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é à medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente.
Por fim, considerando que à ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva dos investigados Rodrigo Bastos, Guilherme de Assis Brito e Alexsandro Miranda da Silva.
(...)
Diante disso, faz necessário o acolhimento dos peitos formulados pela autoridade policial em sua integralidade, justamente para a colheita de provas imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos.
(...)
Nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados RODRIGO BASTOS, GUILHERME DE ASSIS BRITO E ALEXSANDRO MIRANDA DA SILVA, para resguardar a garantir da ordem pública” (Id. 105560984. Pp. 14-23).
Como exaustivamente se sabe, a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.
No caso em tela, apesar de devidamente delineado no decisum hostilizado a presença da materialidade e indícios de autoria, não ficou demonstrada a existência de nenhum dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que se limitou apenas em mencionar suposta reiteração delitiva e em proteger a tranquilidade da sociedade.
Com efeito, os autos não revelam nenhum dado de extravagância na conduta perpetrada, ou seja, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o beneficiário, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou eventual periculosidade do paciente.
Como se sabe, a gravidade em abstrato do delito não é fundamento idôneo para a segregação antecipada, quando desamparado de qualquer outro dado concreto capaz de dar relevo a esta conclusão.
O Juízo de origem, que tem o caderno investigativo em mãos, deve fazer constar no édito cautelar todos os fatos demonstradores da necessidade da medida extrema, pois, ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão.
Desta feita, uma vez desobedecida a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais e não evidenciadas nos autos quaisquer das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, claro está que a decisão proferida padece de força para sustentar a segregação provisória.
Logo, a situação recomenda e julgo conveniente a sua substituição por medidas cautelares diversas e capazes de assegurar a regularidade da instrução processual e a futura aplicação da lei penal.
Portanto, sem mais delongas, não havendo como coadunar com os termos da deficiente decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, defiro a liminar vindicada para substituir a custódia preventiva do paciente Rodrigo Bastos pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal:
1) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
2) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
3) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;
4) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;
5) não fazer uso de substância entorpecente;
6) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
7) não se envolver em outro fato criminoso; e
8) monitoração eletrônica por tornozeleira.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora informando esta decisão, para que expeça o competente alvará de soltura em benefício do paciente, bem como remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator